Tribunal: CARF
Processo: 13971.722377/2017-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722377/2017-34
ACÓRDÃO
2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLIVE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2012
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
TRANSMISSÃO DA GFIP. COMPROVAÇÃO.
Uma vez não identificada nos sistemas internos da Receita Federal, a
alegada transmissão da GFIP deve ser comprovada por documentação
hábil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Cassio Goncalves
Lima, Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral),
Henrique Perlatto Moura (substituto integral) e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722377/2017-34
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se trechos do relatório do acórdão no 02-95.606 da 8a Turma da
DRJ em Belo Horizonte/MG (fls. 25 e segs.).
O presente processo trata do Auto de Infração – AI no 092040020172110361, no
valor de R$ 2.000,00 lavrado em 10/05/2017 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP relativa(s) à(s) competência(s) indicada(s) no campo “Dados da
Declaração e Demonstrativo do Crédito Tributário” do documento de autuação.
O enquadramento legal da autuação foi o art. 32-A da Lei no 8.212/1991, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, na qual, em
síntese, alega que enviou Gfip no prazo e apresentou documento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP
no prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para
o descumprimento da referida obrigação acessória.
Irresignado, o autuado apresentou defesa. Contudo, como se verá, suas alegações
não podem prosperar.
Considerando a inexistência de eventuais preliminares que poderiam suscitar
nulidade da autuação ou invalidá-la, tem-se que, uma multa cujo fato gerador é a
entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito à
matéria de fato. O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de
provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava
obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único). Assim, constatado
o atraso na entrega ou a falta da declaração, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
E, de acordo como o disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de
12/7/2011, artigo 7o, inciso V, é dever do julgador “observar o disposto no inciso
III do art. 116 da Lei no 8.112/1990, bem como o entendimento da RFB expresso
em atos normativos”.
Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicar a
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722377/2017-34
3
legislação, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade. A Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a: [...] IV – declarar à Secretaria da Receita
Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados
relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador
do FGTS;
Por sua vez o RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 determina que:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais,
todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse daquele Instituto;
[...]
§2o A entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social deverá ser efetuada na rede bancária,
conforme estabelecido pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, até o
dia sete do mês seguinte àquele a que se referirem as informações.
A IN RFB no 971/2009 determina que:
Art. 47. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras
obrigações acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
[...]
VIII - informar mensalmente, à RFB e ao Conselho Curador do FGTS, em GFIP
emitida por estabelecimento da empresa, com informações distintas por tomador
de serviço e por obra de construção civil, os dados cadastrais, os fatos geradores,
a base de cálculo e os valores devidos das contribuições sociais e outras
informações de interesse da RFB e do INSS ou do Conselho Curador do FGTS, na
forma estabelecida no Manual da GFIP;
[...]
§ 11. Para o fim do inciso VIII do caput, considera-se informado à RFB quando da
entrega da GFIP, conforme definição contida no Manual da GFIP.
O Manual da GFIP/Sefip, versão 8.4 (aprovado pela IN RFB no 880, de 16/10/2008,
publicada no DOU de 17/10/2008 que integra o conceito de legislação tributária
nos termos do CTN, artigos 96 e 100), dentre as normas de apresentação da GFIP
dispõe que:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722377/2017-34
4
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER
A GFIP/SEFIP é utilizada para efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a
qualquer competência e, a partir da competência janeiro de 1999, para prestar
informações à Previdência Social, devendo ser apresentada mensalmente,
independentemente do efetivo recolhimento ao FGTS ou das contribuições
previdenciárias, quando houver:
a) recolhimentos devidos ao FGTS e informações à Previdência Social;
b) apenas recolhimentos devidos ao FGTS;
c) apenas informações à Previdência Social.
O arquivo NRA.SFP, referente ao recolhimento/declaração, deve ser transmitido
pelo Conectividade Social até o dia sete do mês seguinte àquele em que a
remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha
ocorrido outro fato gerador de contribuição ou informação à Previdência Social.
Caso não haja expediente bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia
de expediente bancário imediatamente anterior.
O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado exclusivamente à
Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao
da referida competência.
No caso de descumprimento dessa obrigação, a Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009, estabelece conforme segue:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722377/2017-34
5
Em sua defesa o autuado alega que enviou Gfip no prazo e que está apresentando
documentação para comprovar o alegado. Contudo, da análise da documentação
acostada aos autos às fls. 6/8, observa-se, que não há elementos que
fundamentem essa alegação conforme determina o Decreto no 70.235/1972,
artigos 15 e 16, conforme citado a seguir:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;

De acordo com o Manual da GFIP/Sefip. versão 8.4 (aprovado pela IN RFB no 880,
de 16/10/2008, publicada no DOU de 17/10/2008, que integra o conceito de
legislação tributária nos termos do disposto no CTN, artigos 96 e 100) Capítulo I
(Item 11 - Comprovantes de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao
FGTS e à Previdência Social e 11.2 – Comprovantes para a Previdência Social), a
entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social pode ser comprovada mediante a
exibição dos seguintes documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
Tais documentos, conforme essa norma tributária, são aqueles que podem ser
considerados aptos a comprovar o envio da GFIP no prazo desde que possam ser
inequivocamente relacionados com uma GFIP do contribuinte.
O contribuinte apresentou Protocolos de Envio de Arquivos, emitido pelo
Conectividade Social (fls. 5/8), contudo, os referidos documentos foram emitido
em nome de L E A Processamento de Dados Ltda, CNPJ no 02.375.519/0001-57.
Em função disso, tais documentos não são suficientes para provar que dentre os
arquivos enviados pelo Sefip conforme esses protocolos, está a GFIP com
informações referentes ao autuado, pois pela análise desse documento, não é
possível concluir que os números de arquivo - Número de Referencial do Arquivo
(NRA) gerados/referidos nesses protocolos, efetivamente, correspondam a uma
GFIP relativa ao impugnante. Isso porque um NRA pode se referir a entrega de
GFIP de uma ou mais contribuintes.
No presente caso, uma vez que não há como vincular inequivocamente os
Protocolos de envio de arquivos apresentados a uma GFIP do autuado, para que
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722377/2017-34
6
fosse feita tal comprovação, o contribuinte deveria ter anexado cópias dos
documentos gerados/transmitidos pelo Sefip (cópia das páginas da GFIP que teria
sido enviada no prazo legal que contém a indicação do NRA e do seu nome/CNPJ),
de modo que restasse evidenciado que os NRA referidos nos protocolos de envio
trazidos aos autos se referem as suas GFIP.
Assim, em que pesem os argumentos do impugnante, uma vez que não foram
juntados aos autos elementos suficientes para embasar a alegação da defesa, não
há como acatar o pedido de exclusão da multa aplicada de acordo com a
legislação que rege a matéria, devendo a autuação ser mantida.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.

Cientificado por edital da decisão de primeira instância em 23/09/2020, o sujeito
passivo interpôs, em 30/09/2020, Recurso Voluntário, fl. 36, por meio do qual, em síntese, repisa
seus argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa. Ao recurso voluntário não foram anexados os
elementos sugeridos no acórdão recorrido como hábeis a comprovar o alegado.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.591 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722377/2017-34
7
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Os argumentos trazidos pelo recorrente são improcedentes, e assim sendo
mantenho a decisão da DRJ.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original